Tribunal: TJDFT
Processo: 0700064-89.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. O embargante alega que o acórdão não analisou a alegação de que houve garantia do juízo e excesso de execução. Afirma também que há omissão quanto às pesquisas que apresentou sobre o valor de mercado do produto e à aplicação do estatuto do idoso.
2. Não há omissão quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
3. A alegação de excesso de execução não foi objeto do agravo de instrumento, incorrendo o embargante em inovação nos embargos de declaração.
4. A condição de idoso não autoriza o descumprimento do contrato se não foi constatado vício na manifestação da vontade, tal como ressaltou o acórdão embargado. Quanto ao valor de mercado, o embargante insiste em anexar consulta de aparelho de outro modelo e com apenas uma unidade (More 3 Single). O aparelho adquirido foi outro, o par do modelo mais sofisticado e caro (More 1 Par).
5. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.